Tribunal: TJSP
Processo: 3005348-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Inadequação. Ausência do pressuposto recursal da adequação. Impugnação que não versa sobre nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual nada dispõe sobre rejeição do pedido de revogação da gratuidade. Diferença sutil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Inadequação. Ausência do pressuposto recursal da adequação. Impugnação que não versa sobre nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o qual nada dispõe sobre rejeição do pedido de revogação da gratuidade. Diferença sutil dos termos do enunciado (art. 1.015, V), mas não elidida nem mesmo pela mitigação da tese firmada pelo STJ a respeito (Tema 988). Precedentes deste E. Tribunal. Inadmissível a análise do mérito recursal, nesta via (CPC, art. 932, III).
Recurso não conhecido.